Tribunal: TJES
Processo: 5018705-12.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018705-12.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A e outros
RECORRIDO: AF SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5018705-12.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A e BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO:
AF SERVICOS E REPRESENTACAO LTDA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação indenizatória, onde afirma a parte autora que é proprietário do veículo marca GM CHEVROLET MONTANA, placa ODM-9389, sendo que, em 18/01/2016, se envolveu em um acidente com diversos outros veículos. Relata que, no ano de 2017, foi ajuizada ação de ressarcimento por um dos carros envolvidos no acidente, em face da empresa MAGLIANO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, pois a época do acidente, apesar do veículo placa ODM-9389 ser de propriedade do requerente, ainda estava registrado em nome do seu antigo proprietário, no caso, a MAGLIANO.Sustenta que, O processo foi distribuído na 5º Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, tombado sob o n° 1007727-84.2017.8.26.0361, e em sede de cumprimento de sentença foi firmado acordo para pagamento de R$ 10.551,96, o qual foi quitado totalmente pelo requerente em 30/05/2022.Aduz ainda que, veículo de placa ODM-9389 estava coberto pelo seguro da requerida, o qual estava em nome da empresa AF SERVIÇOS LTDA, ora requerente, e após ter adimplido com os valores do acordo firmado, procurou a requerida para solicitar o reembolso das despesas, sendo que teve seu pedido negado, em 12/05/2023. Pleiteia o ressarcimento do valor despedindo pelo requerente no acordo firmado nos autos do processo n° 0011289-84.2018.8.26.0361, no importe de R$ 10.551,96.

Em síntese, o magistrado julgou: “Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para condenar as Requeridas, de forma solidária, a reembolsar a parte autora o valor de R$ 10.551,96, acrescido de correção monetária a partir do ajuizamento e juros da citação.”

Em sede recursal, a empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A recorreu alegando prescrição, que não tinha ciência do processo judicial originário e ausência de comprovação de que a empresa segurada efetuou pagamento e o recurso do BANCO DO BRASIL alega ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade civil e do dever de restituição.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

O prazo prescricional para ajuizar uma ação indenizatória contra uma seguradora é de um ano, de acordo com o artigo 206, parágrafo 1º, inciso II, alínea “a”, do Código Civil de 2002. A contagem do prazo começa a partir da data em que o segurado toma conhecimento da recusa da seguradora em pagar, devendo ser afastada a preliminar de prescrição.

Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade entre os fornecedores que se encontram na cadeia produtiva é solidária, consoante preconiza o parágrafo único do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor.

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência de falha de prestação de serviço, pois as empresas requeridas não cumpriram com sua responsabilidade perante o consumidor diante do sinistro.

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

Cito a sentença
:
“
A parte autora alega recusa indevida das requeridas ao ressarcimento do valor despedindo pelo requerente no acordo firmado nos autos do processo n° 0011289-84.2018.8.26.0361. Alega ainda que faz jus ao referido ressarcimento, pois veículo de placa ODM-9389 estava coberto pelo seguro da requerida MAPFRE, sob a apólice n° 389737378931, tendo a requerida BB CORRETORA negado o reembolso, sob alegação de que não houve comunicação imediata a Seguradora acerca da existência de reclamação ou ação judicial que envolva qualquer um dos riscos cobertos pela apólice ou realizar acordo judicial ou extrajudicial não autorizado de modo expresso pela Seguradora. Em contrapartida, as requeridas alegam que a parte autora tomou ciência sobre um processo ajuizado no estado de São Paulo, onde a parte autora pleiteava indenização por danos materiais ocorridos um acidente de responsabilidade do condutor do veículo segurado em face do antigo proprietário do automóvel, porém, apesar de ciente do processo e do prazo de defesa, deixou transcorrer o prazo de defesa do mérito, não se defendendo dos fatos alegados na inicial. Sustenta ainda que, mesmo que de forma implícita, reconheceu sua responsabilidade sem anuência da Seguradora, ante à revelia o Segurado perdeu o direito à indenização securitária para o evento. Por fim, alega que, o Autor/Segurado, agindo de forma exclusiva, sem qualquer comunicação à seguradora requerida realizou acordo com o requerido daquela demanda para custear o valor executado, porém, em razão da existência da apólice, o autor, na qualidade de segurado tem por obrigação informar à seguradora qualquer pretensão de realização de pagamento/acordo em decorrência de sinistro ocorrido com o bem sinistrado e aguardar a anuência. Na hipótese vertente, observa-se que, ao contrário das alegações de que a seguradora requerida MAPFRE não teve ciência da ação judicial que envolvia um dos riscos cobertos pela apólice, é possível perceber, pelo documento de id 28812947 e 28812948 que as requeridas tiveram ciência da ação judicial e para tanto, a requerida MAPFRE até ofertou uma proposta de acordo para findar o referido processo. Dessa forma, não há que se falar em ausência de comunicação das requeridas acerca de ação judicial, sendo que poderiam ter ingressado como terceiro interessado na causa, o que não ocorreu no presente caso, razão pela qual, é devido o reembolso dos valores de R$ 10.551,96 (id 28812944, id 28812945, id 28812946 e id 28812933 fls.308) referente ao pagamento pelo autor do acordo firmado na ação n° 0011289-84.2018.8.26.0361, visto que o veículo de placa ODM-9389 estava coberto pelo seguro da requerida MAPFRE, sob a apólice n° 389737378931.”

Ficou comprovado que ao contrário das alegações de que a seguradora requerida MAPFRE não teve ciência da ação judicial que envolvia um dos riscos cobertos pela apólice, é possível perceber, pelo documento de id 28812947 e 28812948 que as requeridas tiveram ciência da ação judicial e para tanto, a requerida MAPFRE até ofertou uma proposta de acordo para findar o referido processo.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)